Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733533-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO DECISÃO 1. A executada insurge-se contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 63163174 – autos principais) que, em pedido de reconsideração concernente à penhora no rosto dos autos (0719855-85.2019.8.07.0001 e 0020150- 33.2000.8.07.0001 – 1a Vara Cível de Brasília; e 0022153-38.2012.8.07.0001 – 2a Vara Cível de Brasília) e do faturamento da sociedade de advogados, rejeitou a alegação de pagamento indevido e conseqüente repetição em dobro do indébito. Reafirma que a cobrança é indevida, visto que já foi paga integralmente, devendo ser restituída em dobro, na forma do CCB 940. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. A agravante tomou conhecimento da decisão em 27/05/2020. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 28/05/2020 e, o final, em 18/06/2020. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 25/08/2020, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 03/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR